Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-24.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julga improcedentes os pedidos – Insurgência do autor que cinge-se ao pedido de afastamento da litigância de má-fé – Improcedência - Requerida que comprovou a relação jurídica através de documento do autor e de termo de adesão por ele assinado – Autor que, embora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julga improcedentes os pedidos – Insurgência do autor que cinge-se ao pedido de afastamento da litigância de má-fé – Improcedência - Requerida que comprovou a relação jurídica através de documento do autor e de termo de adesão por ele assinado – Autor que, embora tenha alegado, na inicial, que desconhecia a origem dos débitos, admitiu a relação jurídica, em réplica, bem como ser sua a assinatura aposta no termo de adesão juntada pela requerida - Litigância de má-fé corretamente caracterizada – Redução da multa para 2% sobre o valor da causa - Apelo parcialmente provido.